Tribunal: STJ
Processo: 5225572-55.2022.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2132256 - RS (2024/0102241-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: EVA DE OLIVEIRA DUARTE
ADVOGADOS
: LISANDRO GULARTE MORAES - RS043547

JULIANA GULARTE MORAES - RS060296

CÍCERO DÓRIA VÉRAS CANABARRO - RS089070
RECORRIDO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: FÁBIO FRASATO CAIRES - SP124809

RODRIGO SCOPEL - RS040004
EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SEGURO
PRESTAMISTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
IRRISÓRIO.
QUANTUM
MAJORAÇÃO. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste egrégio STJ é firme no sentido de que a a revisão de valores fixados a título de
honorários advocatícios implica o revolvimento de matéria fático-probatória, além das peculiaridades do caso
concreto, salvo quando os honorários se revelem irrisórios ou exorbitantes, por se distanciarem dos critérios
legais e dos padrões da razoabilidade, não sendo este o caso dos autos.
2. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
18/11/2025
24/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52609472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/11/2025 17:04:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 39cff8e2-ed73-4771-a5ec-f78e40deac6b

Documento eletrônico VDA52609472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/11/2025 17:04:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 39cff8e2-ed73-4771-a5ec-f78e40deac6b

RECURSO ESPECIAL No 2132256 - RS (2024/0102241-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: EVA DE OLIVEIRA DUARTE
ADVOGADOS
: LISANDRO GULARTE MORAES - RS043547
JULIANA GULARTE MORAES - RS060296
CÍCERO DÓRIA VÉRAS CANABARRO - RS089070
RECORRIDO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: FÁBIO FRASATO CAIRES - SP124809
RODRIGO SCOPEL - RS040004
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO.
AÇÃO DECLARATÓRIA. SEGURO PRESTAMISTA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
IRRISÓRIO.
QUANTUM
MAJORAÇÃO. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O
REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste egrégio STJ é firme no sentido de que a a
revisão de valores fixados a título de honorários advocatícios implica o
revolvimento de matéria fático-probatória, além das peculiaridades do
caso concreto, salvo quando os honorários se revelem irrisórios ou
exorbitantes, por se distanciarem dos critérios legais e dos padrões da
razoabilidade, não sendo este o caso dos autos.
2. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por EVA DE OLIVEIRA DUARTE
(EVA) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim
ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO
REVISIONAL. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ÔNUS DA
PROVA.
COMPROVAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CRITÉRIOS PARA ARBITRAMENTO. ARTIGO 85, §§2o, 8° E 8°-A.
Documento eletrônico VDA52406119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:04
Código de Controle do Documento: f6f99cf7-66bb-4635-aa64-699d802db474

SUBSIDIARIEDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA.
1. A inversão do ônus da prova, decorrente da incidência do Código de
Defesa do Consumidor, não possui o condão de eximir a parte
demandante de constituir prova mínima das alegações vertidas na inicial.
No caso em apreço, tendo a parte autora/apelante logrado êxito em
demonstrar a existência de “venda casada” de seguro prestamista
quando da contratação de empréstimo, revela-se viável a pretensão de
reconhecimento de abusividade na sua cobrança, nos termos do
entendimento firmado no
Por tais fundamentos,
REsp no 1.639.320/SP.
deve ser reformada a sentença, a fim declarar a nulidade do seguro
prestamista, com a restituição, na forma simples, das quantias cobradas
indevidamente a esse título.
2. Em se cuidando de condenação irrisória, mostra-se possível o
arbitramento de honorários advocatícios por equidade, à luz do disposto
no artigo 85, §8o, do
Inviabilidade, porém, de utilização da
CPC/2015.
regra inserta no §8o-A do supracitado dispositivo, haja vista a inequívoca
desproporção entre a verba remuneratória pretendida e o proveito
econômico obtido, a singeleza da causa e sua rápida tramitação.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (e-STJ, fls. 353/354).

Os embargos de declaração de EVA foram rejeitados (e-STJ, fls. 390/391).

Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da CF, EVA sustentou que a fixação dos honorários por apreciação
art. 105
equitativa foi indevida e resultou em valor aviltante (R$ 300,00 – trezentos reais),
apontando violação do art. 85, § 8o, do CPC.
Houve apresentação de contrarrazões pelo BANCO BMG S.A., defendendo a
manutenção do arbitramento por equidade e a razoabilidade do montante fixado, com
base no
§ 8o, do
(e-STJ, fls. 443-445).
art. 85,
CPC/2015
O apelo nobre foi admitido na origem, após juízo de retratação que manteve o
acórdão quanto aos honorários (
, conforme decisão da 3a Vice-
Tema 1.076/STJ)
Presidência que admitiu o recurso especial (e-STJ, fls. 565-570).
É o relatório.
VOTO
Dos honorários advocatícios
Em suas razões recursais, EVA defendeu que, em casos análogos, de pedido
de nulidade de seguro prestamista pela prática abusiva de venda casada, tem fixado
honorários que variam de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) a R$ 2.000,00 (dois mil
reais).
Documento eletrônico VDA52406119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:04
Código de Controle do Documento: f6f99cf7-66bb-4635-aa64-699d802db474

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul se manifestou nos seguintes
termos:
No caso concreto, a pretensão do procurador, em ver-se remunerado no
montante de R$ 8.441,84, mostra-se completamente desarrazoada, dado
sua desproporcionalidade ante o proveito econômico aqui efetivamente
obtido (R$ 64,92), a singeleza do feito e sua rápida tramitação.
Aliás, o pretendido exacerbaria, em muito, as próprias diretrizes
estabelecidas no §2o do
remunerando de maneira
CPC/2015,
despropositada atividade inequivocamente singela, decorrente de
processo cuja veiculação ocorreu em dezembro de 2022. De mais a
mais, não se pode perder de vista, outrossim, que o fracionamento da
pretensão alusiva ao seguro prestamista da ação revisional original
afigura-se como evidente manobra para amplificar os ganhos com
verba honorária - haja vista que a pretensão poderia, perfeitamente, ter
sido veiculada na primeira ação revisional ajuizada.
Assim, à luz das ponderações antes assentadas, e considerando que se
cuida de montante condenatório e de valor da causa irrisórios, entendo
viável o arbitramento da verba honorária sucumbencial com base no
artigo 85, §§2° e 8°, do
Nesse contexto, levando em conta,
CPC/2015.
outrossim, as já mencionadas inequívoca singeleza do feito e sua rápida
tramitação, fixo a verba honorária sucumbencial em R$ 300,00. (e-STJ,
fls. 357/358).

Em embargos de declaração ainda foi destacado que:
E aqui reitero: é de conhecimento deste Relator que os patronos que
defendem os interesses da parte autora ajuízam múltiplas demandas
revisionais ou declaratórias, com pedidos fracionados, com o nítido
escopo de ampliar sua remuneração sob justificativa de incidência do
artigo 85, §8o, do CPC/2015.
Ou seja, os procuradores da parte demandante, ao invés de pleitear o
afastamento do seguro prestamista no próprio bojo de ação revisional, o
fazem em demanda autônoma, apoiando-se no fato de que,
eventualmente, não haverá o reconhecimento da conexão ou julgamento
conjunto. Essa situação, porém, é injustificável, configurando evidente
abuso de direito, como assinalado no voto.
Além disso, é completamente descabido pretender o arbitramento de
tamanha verba remuneratória em ação que, como visto, foi ajuizada em
dezembro de 2022, e não apresenta qualquer complexidade. Ao revés, a
matéria é de tamanha singeleza que, já neste momento, encontra-se em
julgamento em segunda instância, em fase de embargos declaratórios.
Poderia, ademais, ter sido perfeitamente veiculada no âmbito do Juizado
Especial Cível, com custos menores, haja vista a desnecessidade de
dilação probatória ou prova técnica. Nesse passo, a verba fixada
efetivamente se mostra proporcional à qualidade do trabalho
desenvolvido.
É verdade, outrossim, que esta Câmara, de regra, arbitra verba
remuneratória no patamar de R$ 1.500,00, como indica a decisão
constante de Evento 15. No entanto, referido provimento judicial, assim
Documento eletrônico VDA52406119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:04
Código de Controle do Documento: f6f99cf7-66bb-4635-aa64-699d802db474

como outros relativos a casos similares, não possuem caráter cogente,
e, data venia, não atentaram para as particularidades antes referidas, as
quais entendo decisivas para evitar flagrante abuso de direito.(e-STJ, fls.
388).

No que se refere a revisão de valores fixados a título de honorários
advocatícios, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a pretendida
modificação implica o revolvimento de matéria fático-probatória, além das peculiaridades
do caso concreto, salvo quando os honorários se revelem irrisórios ou exorbitantes, por
se distanciarem dos critérios legais e dos padrões da razoabilidade, não sendo este o
caso dos autos.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS.
§ 8o-A, DO CPC. TABELA DA ORDEM DOS
ART. 85,
ADVOGADOS DO BRASIL. NÃO VINCULAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ.
REVISÃO DOS VALORES DE HONORÁRIOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. No caso dos autos, decidiu o Tribunal a quo pela fixação equitativa
dos honorários sucumbenciais, cingindo-se a controvérsia a definir se o
comando inserto no § 8o-A do
do CPC impõe a utilização da
art. 85
tabela de honorários da OAB pelo magistrado de forma vinculativa.
2. O STJ possui entendimento consolidado sobre a não vinculação do
magistrado aos valores estabelecidos pela tabela da OAB para a fixação
de honorários advocatícios, sendo essa tabela apenas uma referência.
Portanto, os juízes têm discricionariedade para arbitrar os honorários de
acordo com os critérios previstos no Código de Processo Civil, como o
grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza
e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.
3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à
majoração dos honorários fixados por equidade, seria necessário o
reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial pela
Súmula n. 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
REsp n. 2.131.493/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
sem
18/11/2024,
22/11/2024,
destaque no original)

Nessas condições,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.

Documento eletrônico VDA52406119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:04
Código de Controle do Documento: f6f99cf7-66bb-4635-aa64-699d802db474

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.132.256 / RS
Número Registro: 2024/0102241-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52255725520228210001
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EVA DE OLIVEIRA DUARTE
ADVOGADOS
: LISANDRO GULARTE MORAES - RS043547
JULIANA GULARTE MORAES - RS060296
CÍCERO DÓRIA VÉRAS CANABARRO - RS089070
RECORRIDO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: FÁBIO FRASATO CAIRES - SP124809
RODRIGO SCOPEL - RS040004
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52587392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:49:36
Código de Controle do Documento: 84f12190-ae66-4ff1-ad28-3c46e9f35d10

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52587392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:49:36
Código de Controle do Documento: 84f12190-ae66-4ff1-ad28-3c46e9f35d10